Tribunal: TJMT
Processo: 1004535-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004535-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALMIR LEITE DA SILVA - CPF: 705.282.251-20 (APELADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE CONSTATADA - PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - CONDUTA ILÍCITA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.

2. Não comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se inadmissível a cobrança da diferença auferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais de no 1004535-14.2021, ajuizada por
ALMIR LEITE DA SILVA
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos autorais, para:

a) declarar inexigível os débitos nos valores de R$ 472,50 e R$ 497,90, ambos com vencimento em 28/01/2021, referentes a suposta recuperação de consumo;

b) condenar a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o arbitramento.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que, em inspeção de rotina, constatou irregularidades no aparelho de medição instalado no imóvel, o que impedia o registro do real consumo de energia elétrica da unidade consumidora.

Afirma que seguiu todo procedimento previsto na Resolução de n. 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos), no que toca à constatação de irregularidades.

Argumenta que, após a conclusão da inspeção foi emitida carta ao apelado juntamente com o Demonstrativo de Cálculo da Recuperação de Consumo, explicando o resultado da inspeção e a forma de cálculo do faturamento, uma vez que a energia elétrica foi consumida, mas deixou de ser registrada em virtude de irregularidades no medidor.

Defende que o procedimento administrativo editado por concessionária de serviço público goza de presunção de legitimidade.

Enfatiza que não cometeu qualquer ilicitude a ponto de ensejar pena pecuniária por danos morais, uma vez que, diante da constatação da irregularidade, o recorrente poderia cobrar pelo consumo não faturado e, em caso de inadimplência, proceder a suspensão dos serviços ou negativação do nome do consumidor.

Eventualmente, pugna para que a condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais seja reduzida.

Requer pois, a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 159161550.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança efetuada e, assim julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Da análise dos autos, tem-se que não assiste razão à ré/apelante.

Isso porque, em que pese a ré/apelante defenda a regularidade do procedimento administrativo por ela instaurado, tem-se que não hão lastro probatório nesse sentido.

Digo, não há nos autos prova de que a autora/apelada teve ciência do procedimento de apuração de irregularidades efetuado em sua unidade consumidora.

Com efeito, ao apresentar sua defesa a ré/apelante não juntou qualquer documento a fim de corroborar as suas alegações.

Quanto à questão, impende destacar que a Resolução Normativa de no. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, prevê as “
condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores
” (art. 1o); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 129, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, verificando a existência de indícios de irregularidade na unidade consumidora, deve “
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, conforme Anexo V da Resolução”
(art. 129, §1o, inciso I)
;
por conseguinte, a concessionária deve entregar uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, e, caso exista recusa do consumidor, a cópia do TOI deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento

(art. 129, §§2o e 3o).

Na hipótese, como bem pontuou o sentenciante, a apuração deu-se por meio de perícia unilateral pela ré/apelante, uma vez que não consta do T.O.I., colacionado no corpo da contestação, a assinatura da autora/apelada, não restando demonstrado que ela tenha acompanhado a inspeção.

Assim, nota-se que, a requerida/apelante não trouxe provas suficientes a corroborar a narrativa apresentada na contestação (de que cumpriu os procedimentos previstos na Resolução Normativa n. 414/2010), sendo possível concluir que a inspeção realizada na unidade consumidora do autor não é válida, o que impede a recuperação de receita prevista no art. 130 da Resolução supracitada.

Com efeito, a aferição de irregularidades em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Não bastaria, portanto, a mera disponibilização de recursos administrativos ao consumidor para a impugnação dos débitos apurados sem a sua participação. A unilateralidade da inspeção em sua origem inquina a cobrança desses valores, tornando inexigível qualquer fatura daí oriunda.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE MULTA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor
. Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).
(TJMT. Ap 38256/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018).

Nesse contexto, tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. [...].
(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

Assim, constitui falha na prestação do serviço a cobrança injustificada de energia elétrica em valor significativamente superior ao histórico de consumo, sendo necessária a revisão das faturas com base no artigo 115, II, da Resolução n. 414/2010.

Logo, a cobrança da diferença de consumo não constitui exercício regular de direito da ré/apelante, de maneira que deve ser declarada a inexigibilidade dos respectivos débitos, o que, por inferência lógico racional, conduz à ilicitude da suspensão do fornecimento dos serviços na Unidade Consumidora da autora, não havendo como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

Salienta-se que o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6o, da CF e dos arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC.
Evidenciado que a demandada é responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço público cuja nota característica é a essencialidade
. [...].
(Ap 90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que a indenização não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisória, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, está muito aquém daquela usualmente fixada por essa Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos, não havendo que se falar, portanto, em sua redução.

Assim,
não conseguindo a ré/apelante infirmar as conclusões a que chegou o sentenciante, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023